Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0714179-52.2025.8.07.0000 DECISÃO 1. O autor agrava (id. 70733418) da decisão da 8a Vara Cível de Brasília (Proc. 0718185-02.2025.8.07.0001 – id. 232155403) que, em ação revisional de contrato bancário, indeferiu a antecipação de tutela para suspender as parcelas vencidas e vincendas, bem como proibição de inclusão os cadastros de inadimplentes e busca e apreensão de bens. Alega, em suma, que a decisão é nula, pois ausente fundamentação adequada, visto que deixou de analisar os documentos e argumentos aduzidos pela parte. Aponta perigo de dano na possibilidade de negativação e bloqueios judiciais. Requer a antecipação da tutela para suspender: a exigibilidade das parcelas vencidas e vincendas; a possibilidade de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplente; e eventuais atos de busca e apreensão. 2. Concisão é inconfundível com ausência de fundamentação. A motivação concisa não ofende o CPC 489, §1o, IV, tampouco à CF 93, IX, os quais não obrigam o Magistrado a ser prolixo. A decisão agravada expressamente indicou os motivos para o não deferimento da liminar, afastando a urgência alegada e entendendo necessário a prévia manifestação do réu. No mais, não há perigo de dano, visto que o agravante não comprova nos autos que existem medidas judiciais ou extrajudiciais de cobrança, aptas a gerar algum prejuízo efetivo. 3. Indefiro a liminar. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 23/04/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator